Tribunal: TJSP
Processo: 2179710-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de imissão de posse. Decisão agravada denegou em sede de antecipação de tutela, pedido de imissão de posse dos agravantes no imóvel objeto da demanda. – Irresignação – Inadmissibilidade - Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 300, do NCPC, a antecipação de tutela será concedida quando restarem demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de imissão de posse. Decisão agravada denegou em sede de antecipação de tutela, pedido de imissão de posse dos agravantes no imóvel objeto da demanda. – Irresignação – Inadmissibilidade - Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 300, do NCPC, a antecipação de tutela será concedida quando restarem demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes. Destarte, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão dos autores. O exame dos autos não permite a conclusão, em sede de início de conhecimento, da probabilidade do direito alegado. Com efeito, a prova apresentada para embasamento da decisão concessiva da tutela pretendida, não pode ser considerada inequívoca. Destarte e tendo em conta que a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável aos agravantes, de rigor o improvimento do recurso. Recurso improvido.